Tribunal: TJSP
Processo: 2254189-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica da agravantea que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica da agravantea que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254189-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRÍCIA
OLIVEIRA OSCROBAM, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254189-46.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43325
Agravo de Instrumento No: 2254189-46.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Patrícia Oliveira Oscrobam
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de
instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação
econômica da agravantea que não lhe permite arcar
com as custas e despesas processuais. Legislação.
Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei
no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do
CPC.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Patrícia Oliveira Oscrobam volta-se contra a decisão de
fls. 36 dos autos de origem, que indeferiu o benefício da assistência
judiciária gratuita. Sustenta que não possui condições de arcar com as
custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento, fazendo jus ao
benefício.
É o relatório.
A agravante recorre a este e. Tribunal de Justiça com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254189-46.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fim de combater a r. decisão que lhe indeferiu a benesse da gratuidade
judiciária. Pleiteia, em síntese, a sua reforma, aduzindo fazer jus ao
benefício por enfrentar difícil situação econômica, bem como não dispor
de condições financeiras para custear as despesas processuais sem o seu
sacrifício.
O inconformismo prospera. Explica-se.
Com o fim de comprovar a alegada hipossuficiência, a
parte interessada juntou extratos bancários, que indicam a existência de
saldo negativo, e demonstrativo de pagamento [fls. 65/69].
Esses documentos comprovam a difícil situação financeira
da agravante, que atualmente não tem condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo do próprio sustento, demostrando que faz jus ao
benefício.
Ora, não há dúvida que, por força da norma
constitucional do artigo 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Entretanto, “(...) Pode, também, o juiz, na qualidade de
Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão,
na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'(ERESP 388045/RS, Rel.
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254189-46.2019.8.26.0000 -Voto no
4
252)” [cf. STJ, Eag. no. 1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min. Luiz
Fux, j. 02.08.10, DJe. 18.08.10].
E, ainda, “(...) com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei
1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no
sentido de ser possível ao juiz, no caso concreto, examinar a situação financeira da parte
a fim de conceder ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no.
1286923/SP, decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j.
10.05.10, DJe. 19.05.10].
Aliás, segundo o art. 3o da Constituição do Estado de São
Paulo “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem
insuficiência de recursos”. Até mesmo porque “a assistência judiciária [...] se
encontra regulada pela LAJ, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf.
Nery & Nery, CPC comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV:
62].
A endossar o que se afirma: “Agravo de instrumento.
Assistência judiciária gratuita. Concessão. Pessoa física. Necessidade comprovada.
Declaração de pobreza firmada, além de juntada de documentos a demonstra sua
hipossuficiênia. Requisito legal preenchido. Inteligência do art. 4o da Lei. 1050/60.
Recurso provido. Decisão reformada” [cf. A.I no 7.328.713-3, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 01.04.2009].
Ressalte-se que o § 3o do artigo 99 do Código de Processo
Civil assevera que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254189-46.2019.8.26.0000 -Voto no
5
exclusivamente por pessoa natural”.
Estando presentes os requisitos para a concessão do
benefício pretendido, tendo-se em vista que a recorrente não tem
condições de enfrentar as despesas do processo sem prejuízo de seu
sustento e o da própria família, dá-se provimento ao pleito, concedendo-
lhe os benefícios da assistência judiciária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica